Tribunal: TJBA
Processo: 8118054-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118054-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ SANTANA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NA RELAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. É crível que os termos do contrato de adesão de ID. 59244198, o qual, frise-se, nem sequer está assinado, não tenham sido suficientemente compreendidos pela parte autora/Apelante, de modo que a conduta do réu/Apelado em proceder apenas o desconto do valor mínimo da fatura, sem demonstrar o devido dever de informação ao consumidor se mostra abusiva
.

2
. As faturas acostadas nestes autos pela instituição financeira (ID. 59244211) revelam que não houve utilização do cartão de crédito pela parte consumidora/Recorrente para compras, sendo a fatura compostas apenas das taxas e tarifas inerentes à operação de crédito, a reforçar a verossimilhança das alegações da autora de que não houve intenção em contratar um cartão de crédito, mas, sim, um empréstimo consignado.

3
. Considera-se, na hipótese, o dano
in re ipsa,
decorrente da conduta da própria instituição financeira, em flagrante má-fé, em induzir os consumidores em erro, fazendo-os contratar o que em qualquer pessoa, ciente de fato do que estava sendo proposto, jamais aceitaria tais termos, e se o Banco Apelado insiste em manter no mercado tal modalidade de empréstimo, é porque ainda não foi alcançada a finalidade pedagógica das sucessivas condenações ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores lesados.

5. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8118054-62.2023.8.05.0001
, em que figura como partes apelantes e apeladas, simultaneamente,
JUAREZ SANTANA DA SILVA
e
B
ANCO MASTER S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, _______de_______________de_______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça